Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701704-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA EVARISTO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LEILA EVARISTO DE ARAUJO contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos no 0732001-74.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência consistente na redução de jornada de trabalho em 50%. Afirma a agravante que é mãe de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista – TEA e precisa acompanhar o tratamento diário do filho. Assevera que seu filho necessita de uma grande quantidade de tempo para acompanhamento especializado no seu tratamento. Assevera que a urgência da medida está na necessidade de monitoramento, vigilância e estimulação contínua do dependente, conforme documentos juntados. Informa que a redução da Jornada foi submetida à Administração Pública que deferiu a redução da jornada de trabalho em apenas 10%, o que não seria suficiente para o acompanhamento do seu filho. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata redução na sua jornada de trabalho no importe de 50%. Não recolheu o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a despeito das relevantes alegações da agravante ante o quadro clínico do seu filho, os elementos dos autos não permitem aferir o direito à redução da carga horária no percentual solicitado. Conforme bem fundamentou o Juízo de origem, a Lei Complementar 840/2011 dispõe no seu artigo 61, II e § 1o, a necessidade de o dependente do servidor passar por junta médica oficial para aferir a deficiência, bem como a porcentagem necessária de redução da jornada de trabalho. No caso, a perícia do órgão ao qual está vinculada a servidora periciou o seu dependente e entendeu pela necessidade de horário especial em 10% da carga horária da servidora. Consignou ainda a necessidade de reavaliação anual (ID 48679083 - Pág. 32). A agravante formulou pedido de reconsideração que se encontra pendente de análise. Esse cenário exige o esclarecimento dos motivos do indeferimento pelo agravado, pois esses motivos estão relacionados a conhecimento médico que extrapola o âmbito de atuação do juiz. Assim, o feito deve ser submetido ao contraditório e, se necessário, inserido na fase instrutória para que seja esclarecido o percentual de redução da carga horária necessária para que a servidora acompanhe o dependente. Ante o exposto, mantenho, por ora, o indeferimento da tutela de urgência. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito